Tribunal: STF
Processo: ARE 1281616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 
    “Mandado de Segurança – Município de Osvaldo Cruz Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social Pretensão à manutenção no cargo Inadmissibilidade Com a aposentadoria houve a vacância do cargo, que é causa de cessação do vínculo com a Administração Ausência de ilegalidade Sentença concessiva da segurança reformada Recurso provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O artigo 40 da Constituição trata do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União,dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e os artigos 42 e 142 tratam do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores militares. Portanto, não há nenhum óbice à acumulação de aposentadoria paga pelo Regime Geral de Previdência Social previsto no artigo 201 da Constituição Federal com vencimentos de cargos públicos, sendo pacífica nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 14, p. 10)
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 20). 
    Foi interposto Agravo, em que se reitera a argumentação do cabimento do Recurso Extraordinário e que a interposição do recurso “não importa em reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, Tampouco o reexame de direito local., notadamente porque a questio iuris é de direito, motivo pelo qual, não há que se falar em incidência da Súmula 279 e 280 do STF. “
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou que: (eDOC 11, pp. 3-5)
    “(...)
    O recurso de apelação do Município merece provimento.
    (...)
     A impetrante alega que ingressou nos quadros do Município de Osvaldo Cruz em 16.05.1989, assumindo o cargo de auxiliar de enfermagem em 10.06.1996, como servidora pública estatutária, e em 23.03.2018 foi concedida aposentadoria voluntária junto ao INSS, pois o Município não possui sistema previdenciário próprio (v. artigo 82, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.057/1997). Com a concessão aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social, a Servidora foi exonerada, nos termos da Portaria nº 7.894, de 25.03.2019 (fls. 21). Embora tenha constado do ato de desligamento que a servidora estava sendo exonerada, verifica-se que a hipótese é de vacância, conforme disposto no artigo 63, inciso V, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Osvaldo Cruz, instituído pela Lei Municipal nº 2.057/1997, com previsão no sentido de que “Dar-se-á vacância, quando o cargo público ficar destituído de titular, em decorrência de: (...) V aposentadoria”. Com efeito, a vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. Portanto, é causa de cessação do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, o que impede a continuidade de exercício no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. 
    Assim, com a aposentadoria da impetrante, não tem ela o direito de reintegração no cargo, pois totalmente regular a declaração de vacância de seu cargo, não havendo qualquer violação à estabilidade prevista na Constituição Federal. 
    (...).” 
    Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento segundo o qual é possível a acumulação de proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de cargo público. Nesse mesmo sentido, os seguintes julgamentos, cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 796.044-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões, entre outras: ARE 990.092/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 792.681/ES, Rel. Min. Rosa Weber; RE 541.138/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 796.044-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 574.606/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do §10 do art. 37 da Carta da República, que é lícita a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional.
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, determinar a reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente